Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR E DA CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do princípio da causalidade na hipótese em que não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo devido à falta de cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.